Tribunal: STF
Processo: HC 207840
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 112.477/RN, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, em razão da prática do crime de estelionato (art. 171, §3º, c/c art. 71, ambos do Código Penal). 
    Alegando a nulidade da falta de intimação pessoal do recorrente acerca da sentença condenatória, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que denegou a ordem, nos termos seguintes (Doc. 2):
    PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR. SUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 
    1. Habeas corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO em face de ato coator atribuído ao MM Juiz Federal Substituto da 14' Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte.
    2. Afirma a impetrante que, no dia 29 de maio de 2018, foi certificado o trânsito em julgado, apenas com a intimação da Defensoria Pública da União - DPU, sendo que o paciente não foi intimado pessoalmente da sentença condenatória, a fim de que pudesse se manifestar acerca do seu interesse de recorrer ou não.
    3. A autoridade impetrada prestou informações, afirmando que indeferiu o pedido formulado pela Defensoria Pública da União, referente à intimação pessoal do réu acerca do inteiro teor da sentença, uma vez que a intimação deu-se na forma do art. 392, II do CPP e jurisprudência atual do STJ, não havendo qualquer irregularidade no processamento da ação.
    4. O art. 392, II do Código de Processo Penal dispensa a intimação pessoal do réu solto, para dar ciência do teor da sentença, admitindo que seja feita apenas por meio de seu defensor constituído.
    5. O Superior Tribunal de Justiça se pronunciou no sentido de que: "Ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção deste Sodalício firmaram a compreensão de que, em se tratando de réu solto, é suficiente a intimação de seu advogado acerca da sentença condenatória, procedimento que garante a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório" (AgRg nos EDc1 no HC 412.098/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 11/10/2017)
    6. Nesse mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte. Precedente: PROCESSO: 08155457120184050000, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO, 4ª Turma, JULGAMENTO: 17/01/2019, PUBLICAÇÃO.
    7.Ordem de habeas corpus denegada. 
    Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, cujo Ministro Relator negou-lhe provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. TRANSCURSO DO PRAZO IN ALBIS. INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. "A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, consoante o disposto no art. 392, II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença condenatória, não havendo qualquer exigência de intimação pessoal do réu que respondeu solto ao processo." (AgRg no REsp 1710551/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 03/10/2018).
    2. Na espécie, o réu estava respondendo ao processo em liberdade, e a Defensoria Pública da União, nomeada para representar processualmente o réu desde a fase de apresentação de resposta à acusação, foi pessoalmente intimada da sentença condenatória, com entrega dos autos, em 21/5/2018, deixando transcorrer in albis o prazo recursal para a interposição de recurso de apelação. O decreto condenatório transitou em julgado para ambas as partes no dia 29/5/2018.
    3. O reconhecimento de nulidade, relativa ou absoluta, exige a indicação oportuna de fórmula legal descumprida e a demonstração do prejuízo suportado pela parte, a teor do art. 563 do CPP, o que não ocorre no caso.
     4. Agravo regimental não provido. 
    Nesta ação, a Defensoria Pública da União sustenta, em suma: (a) mostra-se imprescindível a intimação pessoal do acusado acerca da prolação de sentença condenatória, mesmo nos casos de réu solto, naquelas hipóteses em que está assistido pela Defensoria Pública designada para atuar na causa; e (b) Frise-se que, no caso concreto, o paciente não foi intimado pessoalmente da sentença, embora não tivesse constituído defensor nos autos. Sequer foi determinada a intimação por edital, violando-se, dessa forma o art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que, em sede liminar, determine-se a suspensão da execução da pena, garantindo-se ao paciente o direito de continuar respondendo ao processo em liberdade. No mérito, pugna-se pelo reconhecimento da necessidade de intimação pessoal do acusado acerca da decisão condenatória, com a desconstituição do trânsito em julgado e a subsequente anulação dos atos praticados após a sentença.
    É o relatório. Decido.
    No caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve o entendimento de que inexiste nulidade processual decorrente da não intimação pessoal do paciente da sentença condenatória, nos termos seguintes:
    No caso, o decisum concluiu pela ausência de nulidade a ser reconhecida. Confira-se (fls. 381-384, grifos no original): 
    A Corte de origem assim consignou sobre o pleito de nulidade: 
    O art. 392, II do Código de Processo Penal dispensa a intimação pessoal do réu solto da sentença, admitindo que seja feita apenas por meio de seu defensor constituído, in verbis: 
    (...) 
    Com relação ao tema em questão, o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou no sentido de que: "Ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção deste Sodalício firmaram a compreensão de que, em se tratando de réu solto, é suficiente a intimação de seu advogado acerca da sentença condenatória, procedimento que garante a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório" (AgRg nos EDcl no HC 412.098/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 11/10/2017
    [...] 
    O Ministério Público Federal atuante nesta Corte, em seu parecer, pronunciou-se pela não concessão da ordem. 
    Diante da norma inserta no art. 392, II do CPP e da atual jurisprudência pátria, tem-se que, quando o réu estiver solto, desnecessária a intimação pessoal da sentença penal, sendo suficiente a intimação do seu defensor (fl. 322, grifei). 
    No caso o recorrente – que respondia solto ao processo –, sem defensor por ele constituído nos autos, de fato não foi pessoalmente intimado da sentença que lhe imputou condenação pela prática do crime previsto no art. 171, § 3º, c/c o art. 71, ambos do Código Penal. 
    Contudo, a Defensoria Pública da União, nomeada para representar processualmente o réu desde a fase de apresentação de resposta à acusação (fl. 108), foi intimada eletronicamente do decreto condenatório expedido em 21/5/2018 (fl. 212). Todavia, quedou-se inerte. A sentença transitou em julgado para ambas as partes no dia 29/5/2018. 
    O reconhecimento de nulidade, relativa ou absoluta, exige a indicação oportuna de fórmula legal descumprida e a demonstração do prejuízo suportado pela parte, a teor do art. 563 do CPP. 
    Ainda que, em minha concepção, seja direito de todo acusado ser informado a respeito do resultado do julgamento da ação penal, com os meios e recursos a ele inerentes, nos termos do art. 5º, LV, da CF, independentemente de disposição expressa no CPP, as Turmas que compõem a Terceira Seção são firmes em assinalar que, consoante a previsão do art. 392, II, do CPP, em caso de réu solto (não declarado revel), é suficiente a intimação do defensor acerca da sentença condenatória, procedimento que garante a observância da ampla defesa e do contraditório. 
    Assim, não é possível acolher a insurgência, a teor dos julgados do STJ: 
    [...] nos termos do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor nomeado a respeito da sentença condenatória. E no caso concreto, ainda que desnecessário, tentou-se intimar o acusado pessoalmente, mas ele não foi encontrado, tendo se procedido à intimação por edital. 
    [...] (HC n. 406.079/PR, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 16/10/2017, destaquei) 
    O Ministério Público Federal, em seu parecer, consignou: "Mister destacar que a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação, participou da instrução do processo e apresentou alegações finais, bem como que o ora recorrente confessou a prática delitiva. Portanto, não há se falar em não aplicação do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal" [...] 
    A decisão proferida pelo STJ não apresenta ilegalidade, pois, nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal, a intimação da sentença será feita ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto. Aliás, esta SUPREMA CORTE já decidiu que O fato de o réu solto ser assistido pela Defensoria Pública não torna imprescindível a intimação pessoal do acusado, ante a ausência de previsão legal (HC 185.428, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 22/10/2020). Nessa mesma linha de consideração: HC 192612, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/8/2021; HC 179778 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/2/2021; HC 179553 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/5/2020; RHC 144674 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2018; HC 144735 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; e HC 114107, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 12/12/2012.
    No caso, a Defensoria Pública da União, nomeada para representar processualmente o réu, não só foi intimada pessoalmente da sentença condenatória, como também apresentou resposta à acusação, participou da instrução do processo e ofertou alegações finais, a evidenciar que a todo momento foi garantida ao acusado a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório.
    Assim, por não haver ofensa ao devido processo legal, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de outubro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente